Tribunal: TJES
Processo: 0001645-29.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001645-29.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOURIVAL OTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA REJEITADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVA NA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (CP, art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I, e art. 14, II), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa pleiteou a absolvição por legítima defesa putativa e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a absolvição por legítima defesa putativa; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da pena-base aplicada, com possível redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a substituição do juízo de mérito dos jurados quando a decisão encontra respaldo mínimo no conjunto probatório, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP e da Súmula 713 do STF.

5. A tese de legítima defesa putativa foi rejeitada pelo Conselho de Sentença com base na narrativa coesa da vítima, corroborada por prova testemunhal e documental, que demonstrou agressão deliberada e premeditada, incompatível com qualquer erro de tipo permissivo.

6. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência do STJ, especialmente quando reforçada por outros elementos constantes nos autos.

7. A tentativa de homicídio se deu por motivo torpe (vingança pela denúncia prévia), com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (facada desferida enquanto ela segurava o filho de colo), e em contexto de violência de gênero, configurando o feminicídio tentado.

8. A pena-base foi fixada em 21 anos de reclusão, acima do mínimo legal (12 anos), com base em três vetores negativos (antecedentes, motivos e circunstâncias), mas sem fundamentação concreta suficiente para justificar o aumento superior à fração padrão de 1/6 por vetor.

9. Redimensionada a pena-base para 18 anos, considerando a aplicação da fração de 1/6 (dois anos) para cada circunstância judicial desfavorável, e mantida a redução de 2/3 pela tentativa, a pena final fixada em 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Tribunal do Júri é soberano para optar por qualquer das teses apresentadas em plenário, desde que amparada em prova minimamente suficiente.

2. A tese de legítima defesa putativa não se sustenta quando o conjunto probatório demonstra ataque deliberado e pré-ordenado à vítima em contexto de violência doméstica.

3. A elevação da pena-base por circunstâncias judiciais negativas deve observar fundamentação idônea, sendo razoável, na ausência de justificativa específica, a aplicação da fração de 1/6 por vetor negativo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I; art. 14, II; art. 33, § 2º, "b"; CPP, arts. 593, III, “d”, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.10.2021; TJES, ApCrim nº 0000708-49.2018.8.08.0025, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.102.022/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0001645-29.2019.8.08.0056

APELANTE:
LOURIVAL OTTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
LOURIVAL OTTO
em face da r. sentença de id 15160295, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais de id 15160309, o recorrente pleiteia

(i)
a absolvição, alegando legítima defesa putativa, conforme o art. 415, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
(ii)
requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões, no id 15160310, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15293397, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente,
LOURIVAL OTTO
,
na qual consta que:

“(...) no dia 13 de setembro de 2017, por volta das 19h40m, na localidade de Alto São Sebastião, zona rural deste município, o denunciado, com intenção de matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu uma facada na barriga de sua companheira GLORIA DA FELICIDADE, não tendo o crime se consumado em razão do socorro prestado à vítima, conforme Boletim Unificado nº 33884971 e Guia de Atendimento em anexo.

Segundo se apurou, a vítima GLORIA possuía uma união estável com o denunciado há aproximadamente 12 (doze) anos, tendo desta união 03 (três) filhos. Contudo, apesar do longo tempo juntos e da família constituída, a vítima relatou que sempre foi ameaçada e agredida fisicamente pelo denunciado, sendo que LOURIVAL sempre foi uma pessoa muito agressiva e alcoólatra.

Diante desse contexto, no dia 27.08.2017, o denunciado ofendeu a integridade física de GLORIA e a ameaçou de morte, oportunidade em que GLORIA o denunciou às autoridades policiais, informando que LOURIVAL possuía diversas armas de fogo e munições em sua residência e as usava para ameaçar a vítima e seus filhos, o que acarretou na prisão em flagrante do denunciado, gerando os autos nº 0001888-41.2017.8.08.0056. Cumpre destacar que LOURIVAL, na época dos fatos, prometeu se vingar de GLORIA devido a essa denúncia realizada pela vítima às autoridades policiais.

Posteriormente, o denunciado realizou o pagamento da fiança arbitrada naqueles autos e, no dia 13.09.2017, LOURIVAL se dirigiu à residência da vítima, acompanhado de seu primo FLORAVANTE OTTO, estando ambos embriagados. Em determinado momento, LOURIVAL e FLORAVANTE começaram a discutir, momento em que GLORIA pediu para os dois indivíduos pararem de fazer barulho.

Contudo, LOURIVAL ameaçou matar a vítima, oportunidade em que se apossou de uma faca e desferiu uma facada na barriga da vítima, que estava com seu filho de 11 (onze) meses no colo, o que dificultou a defesa da vítima. Naquele momento, GLORIA entregou seu filho para ROSANGELA OTTO (filha da vítima de dez anos de idade) e saiu correndo para o meio de um cafezal próximo à residência, a fim de se desvencilhar do denunciado.

Ocorre que, naquele instante, LOURIVAL se apossou de um facão e começou a perseguir a vítima, com o intuito de lhe matar. De imediato, GLORIA começou a correr para o meio do cafezal, em um morro, mesmo estando sentindo muita dor e náuseas, por causa do ferimento. Por sorte, LOURIVAL não conseguiu alcançar a vítima, que ficou escondida no meio do cafezal por aproximadamente 03 (três) horas, esperando LOURIVAL e seu primo saírem de casa.

Após visualizar que LOURIVAL e FLORAVANTE haviam deixado a casa, GLORIA retornou para o local para buscar uma roupa, pois estava com muito frio e toda suja por causa da sua fuga. Logo após, se direcionou até a casa de DOROTEIA OTTO, sua cunhada, que era quem estava com os filhos da vítima, oportunidade em que se direcionaram até a casa de MARCELO HERZOG, que prestou socorro à vítima, levando-a até o Hospital deste município.

O motivo do crime é torpe, já que praticado em razão de vingança, uma vez que o denunciado, dias antes do crime, em 27.08.2017, havia sido preso em flagrante em razão de a vítima ter comunicado às autoridades policiais que o denunciado possuía diversas armas de fogo e munições em sua residência.

O crime foi cometido de forma que dificultou a defesa da vítima, vez que esta foi surpreendida com uma facada na barriga no momento em que segurava no colo seu filho de apenas 11 (onze) meses de idade, dificultando qualquer reação de sua parte.

Além disso, o crime foi praticado por razões do sexo feminino, dada a situação de violência doméstica a que a vítima estava submetida, o que caracteriza a qualificadora do feminicídio.” (fls. 02/03)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

1. Da Absolvição

De início, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença que condenou o apelante é manifestamente contrária à prova dos autos, pois teria restado comprovado que o réu agiu em legítima defesa putativa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacificada jurisprudência no sentido de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do apelante, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Pena, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

A título elucidativo, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. UNIFORME CARCERÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante não teve o seu direito cerceado, especialmente considerando a recente jurisprudência do STJ, segundo a qual o simples comparecimento do acusado na Sessão do Juri com o uniforme do presídio não implica em nulidade do julgamento. No mais, deve ressalta-se que a decisão do Júri foi embasada em provas colhidas nos autos do processo, de forma que não subsiste a relação da utilização do uniforme carcerário com o prejuízo alegado pela defesa. 2.
Diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.
3. Em que pese a narrativa apresentada pelo réu, segundo a qual agiu em legítima defesa e após injusta agressão, a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri está corroborada pelas provas dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0000708-49.2018.8.08.0025; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 01/02/2024) -
destaquei

Firmadas essas premissas, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

No caso vertente, a
materialidade
delitiva restou sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, pelas fotos colacionadas à fl. 22, pelo Relatório de Investigação de fls. 23/25 e pela guia de atendimento médico de fls. 28/30, todos ao id 15159509.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo réu em seu interrogatório na fase policial (fls. 20/21), encontrando-se o mesmo revel na fase judicial (fl. 105), encontra sólido respaldo no conjunto probatório, especialmente na prova oral.

A vítima, ao ser interrogada em juízo, primeiro apresentou uma versão divergente, tentando eximir o apelante da responsabilidade, afirmando que o ferimento teria sido causado acidentalmente por sua filha. Todavia, ao ser confrontada sobre as inconsistências e alertada sobre a gravidade da situação, a vítima revelou sofrer ameaças por parte dos familiares do réu, que a pressionavam para mudar seu depoimento. Após essa revelação, ela confirmou, de forma categórica e detalhada, a versão apresentada na fase policial, ratificando que o apelante, de fato, foi o autor da facada. Vejamos:

[...]
Juiz de Direito
:
Se alguém falou para a senhora negar aqui, a senhora me fala que eu vou achar essa pessoa.

Glória da Felicidade:
Eu fico preocupada com a minha menina, né?

[...]

Glória da Felicidade:
Tem a irmã do Lourival que está aí, né?

Juiz de Direito
:
A irmã do Lourival?

Glória da Felicidade:
A Dora está aí.

[...]

Juiz de Direito
:
A senhora está com medo agora?

Glória da Felicidade:
Com ela eu tenho medo.

[...]

Glória da Felicidade:
Aí, ela falou assim, se o irmão dela ficar preso, aí, podia nem ficar dentro de casa nem com os meus filhos.

Juiz de Direito
:
E você tinha que ficar dentro de casa?

Glória da Felicidade:
Aí, pra mim, sair e ficar na casa dos parentes. E tem a Amélia Otto. Tem um monte de irmã dele que está contra eu já.

Juiz de Direito
:
A senhora mora onde?

Glória da Felicidade:
Alto São Sebastião.

Juiz de Direito
:
Na casa de quem?

Glória da Felicidade:
Na mesma casa que eu.

[...]

Juiz de Direito
:
E ela falou o que com a senhora? Se ele fosse preso, o que ia acontecer?

Glória da Felicidade:
Ela vai acabar a minha vida toda. Assim num dia.

Juiz de Direito
:
Ela falou isso ou mais alguém que falou isso?

Glória da Felicidade:
É, é um monte ali, né?

[...]

Juiz de Direito
:
Entendi. E por isso que a senhora então está falando o depoimento aqui, com medo. [...] Não, vamos lá. Ele deu a facada. Nessa hora, a senhora estava com a criança no colo.

Glória da Felicidade:

Sim.

Juiz de Direito
:

E quem estava junto no lugar, além do Florival?

Glória da Felicidade:

Floravante.

Juiz de Direito
:

E o Rodrigo surgiu de onde?

Glória da Felicidade:

Isso eu não sei, vou falar a verdade.

Juiz de Direito
:

Mas a senhora correu e foi lá pra casa?

Glória da Felicidade:

Corri.

Juiz de Direito
:

A senhora foi pra um lado. Com o neném?

Glória da Felicidade:

Não. Com o Gilberto. Ele tinha ido com o Gilberto. Aí eu corri. Aí o Rodrigo Otto, deu uma ricada na cabeça do Lourival.

Juiz de Direito
:

Como que ele surgiu lá? A senhora gritou, falou alguma coisa?

Glória da Felicidade:
Gritei nada. Falei assim, meu Deus do Céu. Aí o Rodrigo pegou na moto e desceu pra baixo.

Juiz de Direito
:
E quem socorreu a senhora?

Glória da Felicidade:
Foi o filho do Marcelo [...], o Paulo.

[...]

Ministério Público:
Depois que a senhora voltou para o cafezal, ele ainda tentou te alcançar com esse facão na mão?

Glória da Felicidade:
Não conseguiu.

Ministério Público:
Sim, mas ele tentou.

Glória da Felicidade:
Tentou. Não conseguiu. [...]

(Transcrição de “Mídia (1)” do id 15159509)

No âmbito dos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui valor probatório singular, assumindo papel central na reconstrução dos fatos. Isso se deve à própria natureza desses delitos, que, em determinados momentos, ocorrem em ambiente privado, o que confere ao relato da ofendida relevância ímpar para a apuração da verdade.

Nesse contexto, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima detém elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, conforme se extrai dos julgados a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024) - destaquei

_________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.10.2021) - destaquei

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024)
-
destaquei

Ademais, a narrativa da vítima é corroborada pela declaração prestada pela filha dos envolvidos em sede policial, na qualidade de informante, embora tenha negado, em juízo. Veja-se:

QUE na data de ontem (13/09/2017) estava em casa junto com seus outros DOIS irmãos e sua mãe quando seu pai chegou em casa acompanhado do Sr. FLORAVANTE; QUE em seguida chegou o Sr. RODRIGO (primo da informante); QUE o pai, a mãe da informante o Sr. FLORAVANTE estavam ingerindo bebida alcoólica em casa; QUE RODRIGO não bebeu junto com os demais; QUE FLORAVANTE e Sr. LOURIVAL começaram a brigar e a Sr. GLORIA pediu para pararem de brigar; QUE o Sr. LOURIVAL pegou a faca e colocou na cintura; QUE o pai da informante pediu para GLORIA não se intrometer na briga; QUE o pai da informante ficou nervoso e deu uma facada na barriga da Sra. GLORIA; QUE a mãe da informante estava com o irmão de 1 ano e 11 meses no colo e quando a informante viu a briga pegou o irmão do colo da mãe; QUE pegou o irmão e foi correndo até a casa do BENTO e pediu socorro; QUE a mãe da informante saiu correndo após ser atingida no abdômen e seu pai foi atrás dela; QUE a informante dormiu na casa do Sr BENTO e seus outros dois irmãos dormiram na casa da Sra. DOROTEIA; A informante esclarece que os pais brigam com frequência; QUE há alguns dias seu pai tentou matar sua mãe com um motosserra; QUE o pai da informante sempre agride sua mãe; QUE perguntado sobre os ferimentos aparentes em seu pai, informou que RODRIGO deu paulada na cabeça do seu pai e que o mesmo caiu no chão ralando a testa; [...] (fls. 20/21 do id 15159509)

Nessa conjuntura, o contexto fático que antecedeu o crime desautoriza completamente a tese de legítima defesa putativa, pois havia um histórico de violência e agressividade por parte do apelante, e o próprio, segundo a vítima, prometera vingar-se dela por conta de uma denúncia anterior. Este cenário aponta para uma motivação de vingança (motivo torpe), e não para uma reação defensiva, ainda que imaginária.

Sob essa perspectiva, a dinâmica do evento criminoso também milita contra a tese defensiva, visto que o réu não repeliu uma agressão, mas, sim, iniciou o ataque contra a Glória da Felicidade, que se encontrava em situação de manifesta vulnerabilidade, segurando seu bebê no colo.

Adicionalmente, a posterior perseguição com um facão reforça o
animus necandi
e descaracteriza qualquer suposição de erro sobre a ilicitude da conduta. Por essas razões, não há nos autos qualquer elemento mínimo que sugira que a vítima tenha esboçado qualquer tipo de agressão, atual ou iminente, que pudesse justificar, ainda que de forma equivocada, a reação violenta do apelante.

Portanto, a versão acusatória de que o apelante tentou ceifar a vida de sua companheira por motivo de vingança e utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa, encontra robusto amparo probatório. A decisão dos jurados, ao optar por essa tese, não se mostra arbitrária ou dissociada das provas, mas sim uma escolha legítima dentre as versões apresentadas em plenário.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...).

(TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.
Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019)
-
destaquei

Logo, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como uma vertente probatória que sustenta a tese acusatória acolhida pelos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A escolha por uma das teses apresentadas em plenário insere-se na esfera da soberania dos veredictos, constitucionalmente assegurada.

2. D
a dosimetria da pena

Superada a questão meritória, passo à análise da dosimetria da pena, visto que a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base, reputando-a exacerbada e pleiteando sua redução ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

A dosimetria da pena é um processo judicial de discricionariedade vinculada ou regrada, que exige do Magistrado uma análise criteriosa e fundamentada das circunstâncias do caso concreto, guiando-se pelos vetores estabelecidos no art. 59 do Código Penal, a fim de alcançar uma reprimenda justa, proporcional e individualizada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Para desempenhar esta tarefa, o Julgador deve observar o disposto na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definir a quantidade de pena a ser aplicada.

Dito isso, verifica-se que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base para 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: os
antecedentes
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
, vista aqui como grau de reprovabilidade da conduta, é inerente ao tipo penal. Os
antecedentes
não são favoráveis
, pois o acusado, no curso desta ação penal foi condenado definitivamente por fato anterior ao ora apurado, conforme restou certificado no ID 65538302, devendo esta última, portanto, negativar a presente circunstância judicial, na linha do já decido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). Sem dados no processo para aferir
a
conduta social

e a
personalidade
do réu. Os
motivos
do delito não foram bons
, como reconheceram os jurados, pois fundado na insatisfação do réu com a denúncia feita pela vítima dias antes, que ocasionou a prisão do mesmo. As
circunstâncias
do delito também não foram boas
, tendo os próprios Jurados reconhecido que o meio utilizado para a prática do crime dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. As

consequências
são próprias do tipo penal. O
comportamento da vítim
a
não contribuiu para o evento, mas, ainda que não fosse isso, seria irrelevante, pois este julgador é partidário da tese segundo a qual a pena sai do mínimo legal e é exasperada de acordo com o reconhecimento negativo das circunstâncias judiciais.”

Ressalto que a valoração negativa dos
motivos
do delito e das
circunstâncias do crime
decorre, de forma direta, do reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença. À luz do princípio da soberania dos veredictos, não compete a este Tribunal reexaminar o mérito de tais circunstâncias, já apreciadas e decididas pelo Júri Popular.

Cumpre, ainda, registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nos crimes de homicídio qualificado, a coexistência de múltiplas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas para qualificar o delito, enquanto as demais podem ser aproveitadas como agravantes, quando expressamente previstas, ou, de forma residual, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
(HC 350.221/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/05/2016)
.

De igual modo, a certidão mencionada na r. sentença atesta a existência de uma condenação criminal transitada em julgado por fato anterior, o que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura
maus antecedentes
e justifica a elevação da pena inicial.

Diante desse contexto, conforme pacífica jurisprudência, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas ou a elementos inerentes ao próprio tipo penal. Contudo, a análise das circunstâncias judiciais não se submete a um critério matemático rígido, sendo facultado ao Julgador, dentro de limites razoáveis e proporcionais, atribuir o peso que entender adequado a cada vetor desfavorável.

O C. Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, ausente fundamentação específica para um aumento maior, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima por circunstância judicial negativa mostra-se como parâmetro prudencial. Sob essa premissa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
2. A questão em discussão consiste em saber se houve fundamentação adequada para a exasperação da pena-base em valor superior a 1/6 da pena mínima cominada. 3. Estabelecer se a prestação pecuniária foi corretamente fixada, considerando a capacidade econômica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade das circunstâncias do crime, como o concurso de agentes e a prática no período noturno.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dosimetria da pena deve ser feita com base na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a necessidade de se aplicar fração matemática específica para cada circunstância,
desde que a fundamentação seja idônea e proporcional.
[...] Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem necessidade de fração matemática específica.[...]

(STJ AgRg no REsp n. 2.102.022/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)- destaquei

É precisamente em relação ao
quantum
de exasperação da pena-base que a r. sentença merece um pontual ajuste, visto que ao sopesar as três circunstâncias judiciais desfavoráveis (
antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias
do crime
), o juízo de primeiro grau, elevou a pena-base em 9 (nove) anos acima do mínimo legal de 12 (doze) anos. Tal incremento equivale à aplicação da fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima para cada vetor negativo (3 anos de aumento por circunstância).

Com efeito, embora a decisão tenha identificado corretamente os vetores negativos, não apresentou fundamentação particularizada que justificasse a aplicação de uma fração superior à 1/6 (um sexto), limitando-se a apontar a existência das circunstâncias desfavoráveis. Assim, por uma questão de isonomia e para alinhar o julgado à orientação jurisprudencial consolidada, a reforma da pena-base é medida que se impõe.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Partindo da pena mínima de 12 (doze) anos de reclusão, e considerando as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico, para cada uma delas, a fração de 1/6 (um sexto), o que resulta em um acréscimo de 2 (dois) anos para cada vetor. Dessa forma, a
pena-base
é majorada em um total de 6 (seis) anos,
fixando-a em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a
pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Adentrando a terceira e última fase, em que incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CP), o Magistrado sentenciante, de forma acertada e fundamentada, aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente e que a lesão causada na vítima, conforme guia de atendimento hospitalar, foi superficial. Mantenho, portanto, a referida fração.

Nesse contexto, aplico a redução de 2/3 (dois terços) sobre a pena de 18 (dezoito) anos, que resulta em uma diminuição de 12 (doze) anos, tornando a
pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, permanece o
semiaberto
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena de
LOURIVAL OTTO
para
6 (seis) anos de reclusão, mantendo, no mais, os exatos termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

APELANTE: LOURIVAL OTTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO-VISTA (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

LOURIVAL OTTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, IV e VI, c/c § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais pleiteando a absolvição com base na tese de legítima defesa putativa. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal

O e. Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso da defesa apenas para reduzir a pena privativa de liberdade. Nesse sentido, destacou que a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente demonstradas, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios.

Quanto à dosimetria da pena, o e. Relator entendeu corretas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença (antecedentes, motivos e circunstâncias do crime), mas entendeu que a majoração da pena-base em 9 anos carece de fundamentação concreta que justifique fração superior ao padrão de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo.

Nada obstante, apesar de concordar com a ilustre relatoria no tocante à existência de provas que amparam o édito condenatório, entendo que a dosimetria da pena não merece reparos.

Isto porque o juízo sentenciante adotou o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas em abstrato para exasperar a pena-base.

Nesse diapasão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, pela qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Na espécie,
entendo que a existência de quatro circunstâncias judiciais negativas torna proporcional a exasperação promovida pelo
juízo
a quo.

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima
ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo
, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima),
dada a periculosidade concreta da conduta
.

Ademais, extrai-se dos autos que o réu se apossou de uma faca e desferiu uma facada na barriga da vítima, que estava com seu filho de 11 (onze) meses no colo, o que dificultou a defesa. Mesmo fugindo, o réu continuou a persegui-la, o que levou esta a se esconder em um cafezal por aproximadamente 03 (três) horas esperando o réu ir embora.

Trata-se de cenário de extrema reprovabilidade, que justifica a utilização do critério de 1/8 (um oitavo).

Arrimado nas considerações acima tecidas, com o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão
divirjo
parcialmente
, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.